Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS DA INTERNAÇÃO DA AUTORA NO HOSPITAL PARTICULAR. ALTA MÉDICA. UTI. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO. MORA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. INTERNAÇÃO EM REDE PARTICULAR VOLUNTÁRIA. ÔNUS DO ATO. APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No presente recurso não se discute se compete ao Estado a obrigação de prover à Apelante o tratamento de saúde necessário para preservar a vida, em face da norma do art. 196 da Constituição Federal. E sim, a responsabilidade estatal de custeio das despesas hospitalares anteriores à alta médica da Apelante.
2. Verifica-se que a paciente recebeu alta médica antes mesmo de sua internação na UTI, fato que demonstra a desnecessidade do provimento jurisdicional pretendido em relação ao fornecimento da vaga em UTI.
3. Não há nos autos comprovação de que a Apelante buscou o atendimento prévio na rede pública de saúde, pelo contrário, a própria Autora narra na inicial que “diante do desespero dos seus familiares procuraram socorro no HOSPITAL mais próximo”. O que se observa é que houve a internação voluntária da Apelante em hospital particular.
4. O desespero, o risco de morte ou a incapacidade financeira da parte, ainda que compreensível, não autoriza por si só que o Poder Judiciário impute a responsabilidade financeira de internação voluntária em hospital privado ao Apelado, antes mesmo de se buscar o atendimento prévio na rede pública de saúde.
5. o Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados na rede privada de saúde. Isso porque, os genitores da Paciente, ao optarem pela internação na rede particular, assumiram os ônus decorrentes de tal ato. Portanto, o Ente Público só poderia ser condenado a arcar com o custeio das despesas hospitalares anteriores à pretendida internação da Apelante na UTI tão somente diante da omissão por sua parte, uma vez comprovada a desarrazoada ou injustificada mora administrativa, o que não ocorreu no presente caso.
6. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 600,00 forma majorados para R$ 700,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça deferida na origem.
7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.